Tribunal: TJES
Processo: 5003005-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003005-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL -
BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DEFERIMENTO – BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. - A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

2. - Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

3. - Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal.

4. - Os bens oferecidos à penhora não são suficientes para assegurar o crédito tributário cobrado na execução fiscal, autorizando-se a busca de bens da devedora pelo sistema Sistemas Sisbacen, Renajud e Infojud.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003005-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003005-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a decisão (fls. 119/120) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação de execução que move contra MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal da empresária individual Marilda Gomes de Almeida, ao fundamento de que o pedido de redirecionamento está prescrito porque decorridos mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa.

Sustenta (1) trata-se de execução ajuizada contra empresa individual que se confunde com a empresária individual; (2) a firma individual ou o empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações tão estreitas que se confundem, sendo certo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa, não havendo que se falar em redirecionamento.; (3) a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual; (4) sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito; e (5) necessidade de atribuição de efeito ativo ao recurso no sentido de determinar ao Juízo de primeiro grau que dê regular andamento ao feito, notadamente com a pesquisa pelos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud com base no número de CPF da executada.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso e ao final o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

Decisão (fls. 123/132) deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar ao MM. Juiz de Direito que prossiga com a execução fiscal realizando pesquisa pelos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud com base no número de CPF da executada para a realização da penhora de valores em nome de Marilda Gomes de Almeida.

Intimada a agravada não se manifestou sobre o recurso (Vide certidão – folha 135).

É o relatório

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003005-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

Desse juízo, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos).

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

No mesmo sentido, confira-se precedente deste ETJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DA SÓCIA INCLUÍDO NA CDA. FIRMA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DA PESSOA NATURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de firma individual. Sobre o tema, ' A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.' (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

2. Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

No caso, o MUNICÍPIO DE CARIACICA ajuizou execução fiscal contra a MARILDA GOMES DE ALMEIDA – ME que citada ofertou em penhora 2 (dois) lotes (fls. 39/48) situados em Jacaraípe – Serra/ES que, contudo, não suficientes para a garantia do Juízo.

Diante disso, MUNICÍPIO DE CARIACICA requereu a penhora on-line de bens e automóveis em nome da agravada, o que foi indeferido pela decisão recorrida ao fundamento de que está prescrita a pretensão de redirecionamento da execução fiscal contra a sócia da empresa porque decorrido mais de 5 (cinco) anos desde a sua citação.

Todavia, não existindo distinção patrimonial entre a empresa individual e a empresária individual não há necessidade redirecionamento, mas sim, de simples buscas de ativos, bens e veículos em nome de Marilda Gomes de Almeida que é a proprietária da aludida empresa individual MARILDA GOMES DE ALMEIDA-ME.

Noutra parte, presente o risco ao resultado útil do processo na medida que a agravada poderá alienar bens ou realizar a transferência de valores depositados em contas bancárias e de veículos dos quais seja proprietária, frustrando a satisfação da obrigação tributária.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar ao MM. Juiz de Direito que prossiga com a execução fiscal realizando pesquisa pelos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud com base no número de CPF da executada para a realização da penhora de valores em nome de Marilda Gomes de Almeida.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003005-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME

RELATOR: DES.
SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL -
BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DEFERIMENTO – BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. - A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

2. - Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

3. - Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal.

4. - Os bens oferecidos à penhora não são suficientes para assegurar o crédito tributário cobrado na execução fiscal, autorizando-se a busca de bens da devedora pelo sistema Sistemas Sisbacen, Renajud e Infojud.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

01 de fevereiro

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.